Tribunal: STF
Processo: HC 232473
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (TRÊS QUILOS DE MACONHA). ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE REDUÇÃO: APLICAÇÃO EM 1/2. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PERCENTUAL DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DOSIMETRIA TARIFADA. SISTEMA PENAL QUE ADMITE VARIAÇÕES, DESDE QUE FUNDAMENTADA A DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 



    1. As situações fático-jurídicas comparadas são, sem dúvida, semelhantes, na medida em que, diante de hipóteses fáticas muito parecidas – no acórdão embargado, crime de tráfico de quase 3 quilos de maconha; e, nos paradigmas, respectivamente, tráfico de 4 quilos de maconha e quase 3 quilos e meio de maconha –, a solução jurídica foi diversa em relação à escolha do percentual de aplicação da causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (intervalo de 1/6 a 2/3), considerando-se única e exclusivamente a quantidade e qualidade da droga, sem outros fatores influentes: 1/2 no acórdão embargado e 2/3 nos dois paradigmas. 



    2. Se a própria lei não estipulou parâmetros certos com pesos definidos para a implementação do percentual da causa de diminuição, é lícito ao julgador, dentro de certa margem de discricionariedade, fixar esse valor, sempre com a devida fundamentação. Com efeito, a eventual diferença de atribuição de penas em situações semelhantes, desde que observados os parâmetros legais, é consequência inevitável do sistema vigente. 



    3. Não há método dosimétrico “tarifado” para a escolha do percentual da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mas discricionariedade motivada instituída na lei penal brasileira. É papel dos Tribunais o reexame da adequação, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção, que deve ser devidamente fundamentada, como no caso foi feito. 



    4. Os embargos de divergência – recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita – têm como fim precípuo uniformizar a jurisprudência do Tribunal, quando constatada a existência de eventuais teses jurídicas conflitantes. Não se prestam a mero rejulgamento da causa pela Seção ou Corte Especial, como fosse via recursal ordinária interna, para se corrigir pretensos erros ou incorreções dos demais órgãos fracionários. 



    5. No caso, não há divergência de teses jurídicas, mas diferentes juízos de adequação, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção, devidamente fundamentada, dentro da margem de discricionariedade admitido pela lei penal. 



    6. Embargos de divergência não conhecidos.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta “manifesta ilegalidade na fixação da fração em patamar intermediário, diante do preenchimento de todos os requisitos legais e da ausência de fundamentação concreta para tanto”. Afirma que o paciente é primário, de bons antecedentes e não se dedica e nem integra organização criminosa. Requer a concessão da ordem para que “seja reformada a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se na proporção máxima de 2/3”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, uma vez “certificada a primariedade e a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, é adequada a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 1/2 (metade), tendo como parâmetro a quantidade de droga apreendida (quase 3 kg de maconha)”.



8. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 213.453-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator